Tribunal: TJDFT
Processo: 0746246-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746246-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DANIEL DA SILVA LOMBA; AMANDA ALVES DE SENA e H.O.D.S.L. AGRAVADOS: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DANIEL DA SILVA LOMBA; AMANDA ALVES DE SENA e H.O.D.S.L. contra a decisão de ID 213122742, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 738936-44.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIEL DA SILVA LOMBA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que era funcionário do requerido BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A e, nesta condição, mediante pagamento de contribuição, era beneficiário de plano de saúde oferecido pela requerida BRADESCO SAUDE S/A. Aduz que sua esposa e seu filho eram dependentes no referido plano de saúde. Discorre que, ao ser desligado da empresa requerida BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, entrou em contato com o requerido BRADESCO SAUDE S/A de modo a manter somente sua esposa no plano de saúde, retirando-se da relação tanto o autor quanto seu filho. Alega que o plano de saúde concordou com a manutenção somente de sua esposa no plano de saúde. Sustenta que, diante disso, efetuou o pagamento das contribuições devidas mas, em novo contato com o plano de saúde requerido, este se negou a concretizar o acordado. Narra que sua esposa está grávida de 07 meses, não tendo o autor condições de arcar com os custos do parto na modalidade particular. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 3. Conceder a tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, a fim de que seja ordenada a retirada do titular e do dependente Henrique do plano de saúde, mantendo apenas a dependente Amanda; Decido. Inicialmente, incluam-se AMANDA ALVES DE SENA e o menor H.O.S.L no pólo ativo da demanda (qualificação conforme petição de id. 213012826). Assim dispõe o artigo 30, §2o da Lei n. 9.656/98: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). (...) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Consta, ainda, do artigo 7o da RN 488/2022 da ANS: Art. 7o A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 1o A obrigatoriedade de que trata o caput não impede que a condição de beneficiário seja mantida pelo ex-empregado, individualmente, ou com parte do seu grupo familiar. § 2o A disposição prevista no caput não exclui a possibilidade de inclusão de novo cônjuge e filhos do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado no período de manutenção da condição de beneficiário. Tem-se, assim, que o beneficiário e seus dependentes podem ser mantidos no plano de saúde contrato em decorrência de vínculo empregatício em caso de demissão sem justa causa, desde que demonstre que contribuía para o produto e passe a arcar com a integralidade da mensalidade devida. Não obstante, da leitura das referidas normas, denota-se que a manutenção dos dependentes no plano de saúde depende, por corolário lógico, da manutenção do beneficiário no plano de saúde contratado. Caso o beneficiário se retire da relação jurídica, incabível a manutenção dos dependentes no referido plano. Isso porque, na condição de dependentes, a relação jurídica estabelecida com o plano de saúde requerido pressupõe que o beneficiário mantenha essa condição. No presente caso, requer o autor, em outros termos, que sua esposa assuma a condição de beneficiário principal em seu lugar, o que não se mostra, em análise perfunctória, possível, uma vez que tal condição decorre do vínculo empregatício que o requerente tinha com a pessoa jurídica que mantinha o plano. A única exceção normativa a tal regra se encontra no §3o do artigo 30 da Lei n. 9.656/98, a qual permite a manutenção dos dependentes no caso de morte do titular. Desta feita, à princípio, não pode o autor exigir que o requerido mantenha apenas sua dependente no plano de saúde, excluindo-o da condição de beneficiário principal. Soma-se a isso o fato de que o requerente não logrou êxito em demonstrar que contribuía para o plano de saúde antes de ter seu vínculo empregatício encerrado. Neste esteio, não se vislumbra, em um primeiro momento, qualquer ilegalidade praticada pelos requeridos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (ID origem 212447424) Em suas razões recursais os agravantes descrevem que o recorrente Daniel da Silva Lomba foi funcionário do Banco Cooperativo Sicoob S.A e durante o tempo de trabalho teve direito a utilizar o plano de saúde da Bradesco Saúde S/A, por ser disponibilizado e descontado em folha pelo banco empregador. Esclarecem que, ao ser desligado da empresa, Daniel já tinha ciência que seria pai novamente, de modo que entrou em contato com o plano de saúde agravado para saber se poderia manter os benefícios e encargos suportados pela empresa, porém apenas para sua esposa, retirando-se da relação consumerista, tendo recebido, inicialmente resposta positiva. Destacam que, posteriormente, em contato com o plano de saúde, Daniel teria recebido retornos negativos da empresa em relação à manutenção da esposa como beneficiária. Pontuam que atualmente a esposa está no sétimo mês de gestação e o ex-funcionário não teria como arcar com um parto de forma particular, necessitando da assistência do plano que ele já realiza o pagamento, necessitando que Daniel e o filho Henrique sejam retirados do plano de saúde, mantendo apenas a esposa, Amanda Alves De Sena. Salientam que Daniel está atualmente desempregado e a manutenção do plano de saúde para o rol de beneficiários torna o plano em um valor exorbitante, o que faz com que todo mês ele dependa da ajuda de parentes para conseguir adimplir com a mensalidade. Asseveram que os documentos acostados fazem prova inequívoca do alegado e terminam por demonstrar a probabilidade do direito do requerente. Afirmam que estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Citam que é disposto na Lei dos Planos de Saúde, Lei no 9.656/98, a previsão de o ex-funcionário manter o plano de saúde seu e de seus dependentes, conforme dispõe o art. 30 da citada norma. Colacionam julgados corroborando as teses defensivas. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e, b) a antecipação de tutela para determinar a retirada de Daniel e do filho Henrique do plano de saúde, ou, de forma subsidiária, retirar o filho Henrique do seguro; e c) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 65674592). Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Determinada a intimação do agravante para a juntada de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência (ID 65683702). Indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 66359588). Em sede de contrarrazões o agravado requer o não provimento do recurso (ID 67104766). A Procuradoria de Justiça Cível requereu a intimação dos agravantes para manifestação (ID 69377332). Determinada a manifestação dos recorrentes conforme despacho de ID 69420886. Prazo transcorreu em branco (IDs 70166322, 70166323 e 70166325). Os autos retornaram para análise e compulsando os autos de origem verifiquei que foi prolatada sentença em 17.02.2025 (ID origem 226273236). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 17.02.2025 foi prolatada sentença nos autos de origem, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e julgando improcedentes os pedidos dos autores, ora agravantes. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. À Procuradoria de Justiça Cível para ciência. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 27 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator